Tribunal: TJPA
Processo: 0804354-44.2018.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804354-44.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: F B CORREA LTDA - ME

AGRAVADO: CONSTRUTORA TENDA S/A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES RESTRITAS DO ART.1.022 DO CPC/15. INEXISTÊNCA DE ERRO MATERIAL, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NO
DECISUM.
ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU A QUESTÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA, VALORANDO AS PROVAS ACOSTADAS.PRETENSÃO DE OBTER MANIFESTAÇÃO EXPRESSA COM RELAÇÃO A TESE JURÍDICA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ART.1.025 DO CPC/15. DESNECESSIDADE DE
MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DESTA CORTE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
A lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de Embargos de Declaração, que, no presente caso, só se dá nas hipóteses taxativas elencadas no art.1022 do CPC, ou seja, somente diante de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no
decisum
é que pode a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações.

II-
A decisão ora embargada obviamente enfrentou a matéria ventilada quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça e em nenhum momento foi omissa.

III - Objetiva a Embargante uma nova análise axiológica das provas, a fim de revogar o benefício concedido, o que não é possível de ser feito através do manejo dos presentes aclaratórios.

IV -
A
simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, não havendo necessidade de manifestação expressa desta Corte quanto a este mister.

V -
Por não haver nada a ser integralizado no acórdão embargado, seu recurso não merece provimento.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0804354-44.2018.8.14.0000

EMBARGANTE:
CONSTRUTORA TENDA S.A

ADVOGADO: GUSTAVO DE CARVALHO AMAZONAS COTTA

EMBARGADO:

F B CORREA LTDA - ME

ADVOGADO: LUCAS GOMES BOMBONATO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CONSTRUTORA TENDA S.A
em face de Acórdão que deu provimento ao recurso de Apelação interposto por

F B CORREA LTDA – ME,
concedendo-lhe o benefício da gratuidade de justiça.

Aduz a Embargante que o Acórdão seria omisso uma vez que a empresa embargada não preencheria os requisitos mínimos para concessão da gratuidade de justiça.

Afirma que a análise do recurso foi feita como se tivesse sido interposto por pessoa física, fazendo presumir hipossuficiência por simples alegações e, ainda preservando a subsistência de empresa que se locupletou de maneira ilícita.

Alega, ainda, que o acórdão seria omisso

quanto a aplicação do disposto no art. 99, §3º, do Código de Processo Civil, eis que somente se poderia presumir verdadeiras as alegações de hipossuficiência se deduzidas por pessoa natural.

Requereu que na hipótese de não serem sanados os vícios acima apontados, a Embargante requer sejam expostos os fundamentos jurídicos e razões que justificam a não aplicação das normas citadas nesta peça, sob pena de violação aos artigos 93, IX, da Constituição Federal e 489, II, do CPC e 5°, II, da CF.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do plenário virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2023

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0804354-44.2018.8.14.0000

EMBARGANTE:
CONSTRUTORA TENDA S.A

ADVOGADO: GUSTAVO DE CARVALHO AMAZONAS COTTA

EMBARGADO:

F B CORREA LTDA - ME

ADVOGADO: LUCAS GOMES BOMBONATO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CONSTRUTORA TENDA S.A
em face de Acórdão que deu provimento ao recurso de Apelação interposto por
F B CORREA LTDA – ME,
concedendo-lhe o benefício da gratuidade de justiça.

A lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de Embargos de Declaração, que, no presente caso, só se dá nas hipóteses taxativas elencadas no art.1022 do CPC, ou seja, somente diante de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no
decisum
é que pode a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações.

Nos dizeres de Freddie Didier Junior: “
Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo
”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248).

Quando o legislador previu a figura dos Embargos de Declaração, estabelecendo as hipóteses taxativas acima elencadas, previu a necessidade de aperfeiçoar uma decisão contraditória em seu próprio bojo.

No presente caso, quando a Embargante afirma haver omissão no Acórdão, na verdade trata-se de mero inconformismo com o que fora decidido de forma unânime por esta Turma.

Em verdade, a decisão ora embargada obviamente enfrentou a matéria ventilada quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça e em nenhum momento foi omissa.

Objetiva a Embargante uma nova análise axiológica das provas, a fim de revogar o benefício concedido, o que não é possível de ser feito através do manejo dos presentes aclaratórios.

Portanto, cai por terra qualquer alegação de omissão, tendo em vista que expressamente a questão fora abordada e decidida no acórdão a ora embargado.

Quanto à pretensão de prequestionamento, destaco que o presente recurso foi manejado sob a égide do CPC de 2015, o qual consagra
a tese do prequestionamento ficto em seu art.
1.025
, verbis:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Sendo assim,
a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, não havendo necessidade de manifestação expressa desta Corte quanto a este mister.

Deste modo, por não haver nada a ser integralizado no acórdão embargado, seu recurso não merece provimento.

Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo o Acórdão prolatado em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2023

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 12/06/2023